Tribunal: TJDFT
Processo: 0715401-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715401-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Agravantes: Gildo Pires de Oliveira Giulia Graziela Piantamar de Oliveira Agravado: Comercial Oliveira – Comércio de Alimentos, Bebidas e Locações EIRELI D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Gildo Pires de Oliveira e Giulia Graziela Piantamar de Oliveira contra a decisão que não conheceu o agravo de instrumento manejado pelos ora embargantes (Id. 25691240). Os embargantes argumentam em suas razões (Id. 25932308), em síntese, que o acórdão embargado incorreu em contradição e obscuridade. Assim, afirmam que o estabelecimento empresarial pertencente ao empresário embargado foi arrendado por terceiro e os embargantes, que investiram dinheiro para o desenvolvimento da aludida atividade empresária, estão impedidos de obter as respectivas participações no lucro. Apontam que José Antônio da Conceição, arrendatário do estabelecimento empresarial, deve ser intimado para efetuar depósitos em juízo, de modo a assegurar a obtenção da participação dos embargantes no lucro obtido pelo empresário recorrido. Assim, ressaltam que há interesse recursal na hipótese, bem como que os requisitos autorizadores da tutela antecipada recursal estão preenchidos. Requerem, portanto, o provimento do presente recurso, com efeitos modificativos, para que sejam esclarecidas as contradições e obscuridades apontadas, conhecido o agravo de instrumento e deferido o respectivo requerimento de tutela antecipada recursal. O prazo para o oferecimento de contrarrazões aos embargos de declaração transcorreu sem que houvesse manifestação da parte adversa (Id. 27607339). É a breve exposição. Decido. O recurso interposto preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Por essas razões, deve ser conhecido. De acordo com a regra prevista no art. 1022, incisos I e II, do código de processo civil, os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. A obscuridade consiste em imprecisão semântica apta a dificultar ou até mesmo impossibilitar a compreensão da decisão, hipótese em que os embargos de declaração serão admissíveis para que a situação seja esclarecida. A contradição que justifica a admissibilidade dos embargos de declaração é aquela observada internamente entre os termos do acórdão. Em outras palavras, as proposições contidas em algum dos tópicos do acórdão devem ser contraditórias entre si, ou em relação a outro elemento estruturante do julgado ou da decisão interlocutória proferida pelo Relator. A título de exemplo, a contradição pode ser verificada entre proposições diversas contidas na fundamentação (dentro do mesmo elemento), ou entre o relatório e a fundamentação. No caso, os recorrentes alegam que o estabelecimento empresarial pertencente ao empresário recorrido foi arrendado por terceiro em favor de José Antônio da Conceição, que está a desenvolver efetivamente a atividade empresarial com a utilização do aludido estabelecimento. A decisão embargada, no entanto, foi clara ao afirmar que José Antônio da Conceição não é parte na presente relação jurídica processual. Por essa razão, não é possível intimá-lo para que efetue os pretendidos depósitos em juízo, como bem pontuou a decisão embargada, senão vejamos (Id. 25691240): “Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para o recorrente. Já a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. O recorrente formulou requerimento orientado em desfavor de terceiro (José Antônio da Conceição), ou seja, de pessoa que não integra a relação jurídica processual originária. No entanto, a eventual formação da coisa julgada produzirá efeitos apenas entre as partes e não pode prejudicar terceiros, nos moldes do art. 507 do CPC. Por essa razão, não pode ser admitida a constituição de obrigação em desfavor de pessoa que não seja parte na relação jurídica processual originária. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso não está apto a superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer outro requerimento de tutela provisória recursal. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, a mera divergência entre as razões de decidir adotadas na fundamentação da decisão embargada e as alegações articuladas pelos embargantes não se ajusta à hipótese de obscuridade. Pelas razões expostas, afigura-se ausente a obscuridade ou a contradição a serem esclarecidas. Com esses fundamentos, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator